Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em sede de execução fiscal proposta em desfavor de TOSHIAKI IIDA, rejeitou pedido de penhora sobre direitos possessórios de imóvel. Na origem, trata-se de execução fiscal fundamentada em CDAs, na qual o ente público pretende o recebimento do crédito de R$18.662,67 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), relativo a débito tributário oriundo do IPTU/TLP. As diligências realizadas nos sistemas eletrônicos restaram infrutíferas. Diante disso, o agravante requereu “a penhora dos direitos pessoais aquisitivos que o(s) executado(s) detém sobre o(s) imóvel(is) indicado(s) na inicial, em relação ao(s) qual(quais) pende(m) de pagamento os tributos cobrados na presente execução fiscal”. O pedido foi indeferido, sob o argumento de que não se apresentou “qualquer documento que pudesse comprovar a posse regular ou a propriedade do Executado sobre o imóvel indicado”. Nas razões recursais, defendeu a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóveis, mesmo quando irregulares, e teceu considerações sobre a garantia da efetividade da execução fiscal. Requereu a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinada a imediata constrição dos direitos possessórios sobre o imóvel do Executado, até o julgamento final deste Agravo”. Sem preparo ante a isenção legal do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos que o Executado detém sobre o imóvel indicado na inicial, formulado pelo Exequente (ID 175260396). É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de ID 175260396, porquanto o Distrito Federal não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar a posse regular ou a propriedade do Executado sobre o imóvel indicado. Mesmo em se observando que os tributos recaem sobre a posse do imóvel, a alienação em hasta pública dos direitos possessórios precisa ser realizada com um mínimo de garantia ao processo e ao adquirente. Desse modo, para a realização da hasta, é imprescindível a cópia da certidão de matrícula atualizada do imóvel e/ou a declaração da administração regional respectiva, de que a área é destinada ao uso residencial e de que não há algo que impeça a alienação. Também é preciso que o Distrito Federal apresente documentos que comprovem os direitos de posse da parte executada sobre o bem, sem os quais sequer haveria surgido a relação jurídico-tributária subjacente ao título. Intime-se.” Apesar do requerimento de “efeito suspensivo”, verifica-se que a pretensão do agravante também é de concessão de tutela provisória com o intuito de assegurar a constrição do terreno, razão pela qual o pedido será analisado sob esse prisma. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Lado outro, o agravo de instrumento, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cediço que os direitos possessórios relativos a imóveis suscetíveis de regularização podem ser objeto de penhora, em face à sua expressão econômica. Contudo, a constrição e posterior alienação judicial tornam necessárias diligências e atos onerosos que não prescindem de incursão e a devida instrução sobre a prova do detentor do direito à posse, o que afasta a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. Conforme bem pontuou o juízo de origem “mesmo em se observando que os tributos recaem sobre a posse do imóvel, a alienação em hasta pública dos direitos possessórios precisa ser realizada com um mínimo de garantia ao processo e ao adquirente”. Diante desse quadro, afasta-se a plausibilidade do direito, não havendo razão para a concessão da tutela de urgência nos moldes pretendidos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46